Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ORGANIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal por fundamentação genérica, ausência de indícios concretos de autoria e de periculum libertatis, ilegalidade da abordagem policial, possível flagrante provocado, fragilidade probatória e desproporcionalidade da medida extrema, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública; (iii) determinar se há flagrante ilegalidade nas alegações de ausência de fundada suspeita, flagrante provocado e ilicitude da abordagem; e, (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o delito imputado admite a decretação da prisão preventiva, porque possui pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, ela é legal.

4. Se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos extraídos dos autos, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP, ela deve ser mantida.

5. A apreensão de mais de um quilograma de haxixe, sementes de maconha e comprimidos entorpecentes, provenientes de outro Estado da Federação, evidencia a gravidade concreta da conduta, o elevado potencial lesivo da substância e o risco real à ordem pública.

6. O modus operandi consistente na suposta utilização de empresa transportadora lícita para remessa da droga revela organização, sofisticação e profissionalismo, afastando hipótese de tráfico eventual e reforçando a necessidade da custódia cautelar.

7. A reincidência específica do paciente demonstra risco concreto de reiteração delitiva e maior periculosidade social, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

8. Alegações relativas à ausência de vínculo do paciente com a droga, inexistência de ajuste prévio ou condição de mero acompanhante demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9. As teses de ausência de fundada suspeita, flagrante provocado e ilicitude da abordagem foram apreciadas pelo Juízo de origem, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada.